Tribunal: TJBA
Processo: 8141471-73.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141471-73.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO AUGUSTO VICTOR SACRAMENTO GOMES

Advogado(s)
:
KATIUSCIA OLIVEIRA

APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

PJ13

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. MOTORISTA DE APLICATIVO. BLOQUEIO REMOTO DO AUTOMÓVEL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E NA PRESENÇA DE FAMILIARES. PRIVAÇÃO DO INSTRUMENTO DE TRABALHO DO AUTOR POR 4 DIAS. COBRANÇA INDEVIDA. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR QUANTO AO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de dívida e condenar a locadora ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, em razão do bloqueio remoto de veículo utilizado para trabalho.

2. O apelante busca a majoração da verba indenizatória, alegando que a interrupção do serviço ocorreu sem aviso prévio e em momento vexatório, na porta da escola de seu filho, privando-o de seu instrumento de trabalho por quatro dias.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside em verificar se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta e a extensão do dano.

4. Analisa-se, ainda, se o bloqueio unilateral do bem, fundamentado em dívida não comprovada por documentos oficiais, configura abuso de direito nos termos do art. 187 do Código Civil.

III. Razões de decidir

5. A cobrança que motivou o bloqueio baseou-se em faturas unilaterais, sem a apresentação de autos de infração oficiais, o que retira a liquidez e a certeza da dívida imputada ao consumidor.

6. O bloqueio remoto e abrupto do veículo, especialmente em ambiente escolar e na presença de familiares, sem notificação prévia, extrapola o exercício regular de direito e caracteriza abuso de poder contratual.

7. A privação do instrumento de trabalho por quatro dias e a exposição pública do motorista justificam a majoração do
quantum
indenizatório para patamar que atenda às funções compensatória e pedagógica da medida.

8. A jurisprudência deste Tribunal consolidou-se no sentido de que situações de bloqueio indevido com exposição vexatória admitem indenização em patamares superiores ao fixado na origem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"O bloqueio remoto de veículo locado, fundamentado em cobrança unilateral e realizado sem notificação prévia do consumidor, configura abuso de direito e gera dano moral passível de majoração quando demonstrada exposição vexatória ou prejuízo profissional relevante."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8141471-73.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANTÔNIO AUGUSTO VICTOR SACRAMENTO GOMES e como apelada LOCALIZA RENT A CAR SA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça